Tribunal: STF
Processo: ARE 1387404
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Conversão de vencimentos em URV, fundamento de desconformidade com a Lei Federal nº 8.880, de 1994 Matéria atinente à reestruturação da carreira não alegada na fase de conhecimento -Extinção da execução Impossibilidade Título judicial transitado em julgado que condenou a FESP a realizar aconversão Eficácia preclusiva da coisa julgada Imutabilidade - Sentença anulada para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da execução - Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e XIII, e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Apresentou a apelada impugnação ao cumprimento de sentença sob alegação de que houve reestruturação remuneratória da carreira dos autores pelas Leis Complementares 830/97, assim, eventual prejuízo sofrido em decorrência da aplicação equivocada da Lei Federal 8.880/94 foi cessado.



    O MM. Juiz acolheu a impugnação e extinguiu a execução para reconhecer a prescrição dos valores diante da reestruturação remuneratória da carreira.



    De fato, o C. STF, no recurso extraordinário n° 561.836-RN (Tema 5), em repercussão geral, reconheceu que a Lei que instituir a reestruturação dos cargos na carreira dos servidores deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos valores, o que limita o direito pleiteado ao período anterior à reestruturação e a pretensão pela prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32) a partir do início de eficácia da respectiva Lei.



    Contudo, a questão não foi aventada na fase de conhecimento; a discussão sobre a matéria está acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não sendo possível sua modificação, nos termos dos artigos 502, 507 e 508 do CPC. Vide, nesse sentido, os arestos abaixo:



    [...]



    Conforme decidido pelo C. STF nos autos do RE 561.836- RN, eventuais perdas decorrentes da conversão dos vencimentos em URV podem ter sido cessadas em razão de reestruturação na carreira, ou acréscimos pecuniários. Contudo, afasto expressamente a aplicação do RE 561.836- RN, no caso em apreço. Explico.



    O fato de existir Leis Complementares Estaduais que reestruturaram a carreira dos servidores não presume, por si só, que a conversão prevista na Lei 8.880/94 foi suprida.



    Como mencionado, referida matéria de direito - reestruturação na carreira - não foi invocada em momento oportuno, operou-se, portanto, a preclusão sobre o tema do qual não comporta maiores digressões nessa fase processual. 



    O processo é composto por uma cadeia de atos que caminha sempre para frente, tendo como objetivo a justa e célere entrega da prestação jurisdicional. 



    Por questões de segurança jurídica seu movimento possui limitações sequenciais previamente estabelecidas pela lei. A inobservância aos limites temporais, consumativos e lógicos dos atos do processo ensejam preclusões das quais não se pode ignorar, sob pena de violação a imutabilidade da coisa julgada e à estabilidade das decisões judiciais. 



    A preclusão mostra-se, então, como um limite ao exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que matérias já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se com isso, o retrocesso infinito de questões já discutidas.



    A ação até poderia ter sido julgada improcedente sob o fundamento de não ser possível concluir que ocorreu o prejuízo alegado, e que ainda subsiste tendo em vista a reestruturação na carreira. No entanto, há considerar a existência do título judicial que condenou a ré a efetuar a conversão dos vencimentos dos autores, nos termos da Lei Federal 8.880/94. 



    Ante o exposto, considerando que a discussão sobre a matéria de prescrição e a reestruturação de carreiras não foi alegada na fase de conhecimento, bem como, com vistas a consagrar a imutabilidade da coisa julgadas e o princípio da segurança jurídica, o prosseguimento da execução é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente